Tribunal: CARF
Processo: 10783.904947/2014-99
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Rodrigo da Costa Pôssas
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-11-19

Inteiro teor:
CSRF-T3
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10783.904947/2014-99
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9303-011.953 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
15 de setembro de 2021
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
ADM DO BRASIL LTDA.

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Ano-calendário: 2012
PEDIDO
DE
RESSARCIMENTO.
CRÉDITOS
DA
NÃO
CUMULATIVIDADE. FRETES PARA TRANSPORTE DE INSUMOS
ENTRE ESTABELECIMENTOS DA MESMA FIRMA. POSSIBILIDADE.
Gera direito à apuração de créditos da não cumulatividade a aquisição de
serviços de fretes para a movimentação de insumos entre estabelecimentos do
contribuinte.
PEDIDO
DE
RESSARCIMENTO.
CRÉDITOS
DA
NÃO
CUMULATIVIDADE. FRETES PARA TRANSPORTE DE PRODUTOS
ACABADOS ENTRE ESTABELECIMENTOS DA MESMA FIRMA.
IMPOSSIBILIDADE.
O conceito de insumo, para fins de tomada de créditos das contribuições
sociais, está inarredavelmente vinculado ao processo produtivo executado pelo
contribuinte. Os fretes para transferência de produtos acabados entre
estabelecimentos da mesma firma, por se tratar de serviço tomado depois de
encerrado o processo produtivo, não se subsume no conceito de insumo, e,
portanto, os gastos respectivos não ensejam creditamento.
As despesas de frete somente geram crédito quando suportadas pelo vendedor
nas hipóteses de venda ou revenda. Não se reconhece o direito de creditamento
de despesas de frete relacionadas às transferências internas das mercadorias
para estabelecimentos da mesma empresa, por não estarem intrinsecamente
ligadas às operações de venda ou revenda. Precedentes do STJ.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e no mérito, por voto de qualidade, em dar-lhe provimento parcial para
restabelecer a glosa dos créditos tomados sobre o custo dos fretes para transporte de produtos
acabados para formação de lotes, vencidos os conselheiros Tatiana Midori Migiyama, Valcir
Gassen, Érika Costa Camargos Autran e Vanessa Marini Cecconello, que negaram provimento.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10783.904947/2014-99
Fl. 657
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-011.953 - CSRF/3a Turma
Processo no 10783.904947/2014-99

documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas – Presidente em exercício e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo da Costa Pôssas,
Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Tatiana Midori Migiyama, Rodrigo Mineiro Fernandes, Valcir
Gassen, Jorge Olmiro Lock Freire, Erika Costa Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello.
Relatório
Cuida-se de Recurso Especial fazendário (e-(fls. 596 a 614) contra o Acórdão n°
3302-0008.000, de 28 de janeiro de 2020 (e-fls.57 a 574), assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL (COFINS)
Ano-calendário: 2012
NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA.
Não padece de nulidade o despacho decisório, proferido por autoridade competente,
contra o qual o contribuinte pode exercer o contraditório e a ampla defesa, onde
constam os requisitos exigidos nas normas pertinentes ao processo administrativo fiscal.
INSUMOS. CRÉDITO. CONCEITO. NÃO-CUMULATIVIDADE. PIS/ COFINS.
Somente serão considerados como insumos para apropriação de créditos próprios do
sistema não-cumulativo do PIS/COFINS os custos dos serviços c bens que forem
utilizados direta ou indiretamente pelo contribuinte na produção/fabricação de
produtos/serviços; forem indispensáveis para a formação do produto/serviço final e
forem relacionados ao objeto social do contribuinte.
INSUMOS. TRANSPORTE. DESLOCAMENTO ENTRE UNIDADES DA PRÓPRIA
CONTRIBUINTE.
Os gastos com transporte de matérias-primas entre as unidades da própria contribuinte
para processamento, são considerados custo de produção, o que resulta cm créditos a
serem apurados. Direito creditório reconhecido.
RATEIO.
DESPESAS
COMUNS.
CONDOMÍNIO
PORTUÁRIO.
MOVIMENTAÇÃO. CLASSIFICAÇÃO
Há nos autos reconhecimento da autoridade fiscal que a contribuinte também atua como
prestadora de serviços. Diante da comprovação da existência de vinculação entre as
despesas incorridas e o embarque das mercadorias de terceiros, é de ser reconhecido o
direito creditório.
Extrai-se da leitura da decisão, que o Colegiado 3302 deu provimento ao recurso
para o efeito de reverter as glosas dos créditos (i) tomados sobre o valor dos fretes para
transferência intercompany de produtos; (ii) tomados sobre o valor das despesas portuárias
incorridas na prestação de serviços a terceiros; (iii) tomados sobre o valor dos fretes para
remessa de produtos acabados para formação de lotes, (iv) presumidos e; (v) indicados na linha 9
da Ficha 16A do DACON.
Fl. 658
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-011.953 - CSRF/3a Turma
Processo no 10783.904947/2014-99

Os embargos de declaração do Acórdão n° 3302-08.000, propostos pela Fazenda
Nacional, foram monocraticamente rejeitados pelo Presidente da 2a TO da 3a Câmara, nos termos
do Despacho 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária, de 27 de outubro de
2020, e-fls. 591 a 594.
No Recurso Especial a Representação Jurídica da Fazenda Nacional suscitou
divergência jurisprudencial quanto (i) ao aproveitamento do crédito presumido das contribuições
sociais não cumulativas; (ii) à possibilidade de tomada de créditos das contribuições sociais não
cumulativas sobre o custo dos fretes para transporte de produtos acabados para formação de
lotes, e; (iii) à possibilidade de tomada de créditos das contribuições sociais não cumulativas
sobre o custo dos fretes para transferência de matéria-prima entre estabelecimentos da empesa. O
Presidente da 3a admitiu o apelo parcialmente, apenas em relação às divergências (ii) e (iii),
Despacho 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara, de 4 de fevereiro de 2021, e-fls. 619 a 630.
Intimado do Acórdão n° 3302-008.000 e do Despacho do Presidente da 3a
Câmara, o sujeito passivo contrarrazoou o recurso fazendário tempestivamente. Inicialmente,
pugnou pela inadmissibilidade do apelo em relação aos fretes entre estabelecimento do
contribuinte, na medida em que, no seu entender, os acórdãos paragonados interpretaram normas
diferentes. Enquanto o Acórdão indicado como paradigma interpretou o art. 3°, inc. IX, da Lei n°
10.833, de 2003, o Acórdão recorrido teria decidido como decidiu a partir de sua peculiar
interpretação da norma do inc. II do mesmo artigo. Lembra da impossibilidade de reexame fático
probatório em sede de recurso especial. No mérito, quanto aos fretes entre estabelecimentos da
mesma firma, alega tratar-se da transferência de soja do armazém para a fábrica, etapa
indispensável para o processo produtivo, adequando-se ao conceito de insumo. Ainda, quanto à
formação de lotes, explica que esse transporte “...nada mais é do que a primeira etapa do frete
da operação de venda, uma vez que após o procedimento de consolidação a mercadoria é logo
destinada ao cliente no exterior.”
É o Relatório.
Voto
Conselheiro Rodrigo da Costa Pôssas, Relator.
1
Admissibilidade
O Recurso Especial da Fazenda Nacional foi interposto tempestivamente e atende
os demais pressupostos recursais, merecendo conhecimento nos termos em que foi admitido pelo
Presidente da 3a Câmara.
O óbice levantado pelo sujeito passivo em suas contrarrazões contra a admissão
do apelo, relativamente à divergência quanto à tomada de créditos sobre o custo dos fretes para
transferência de matéria-prima entre estabelecimentos da empesa, é improcedente.
É fato, o voto condutor do Acórdão indicado como paradigma (Ac. n° 3401-
001.692, Relator Conselheiro Odassi Guerzoni Filho), referindo-se aos gastos com transporte de
produtos, acabados ou não, entre os estabelecimentos da mesma empresa enunciou que a
interpretação do inc. IX do art. 3° da Lei n° 10.833, de 2003, não dava margem para
Fl. 659
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-011.953 - CSRF/3a Turma
Processo no 10783.904947/2014-99

creditamento que não estivesse relacionado com as operações de venda. Rechaçou
expressamente a possibilidade creditamento a título de gasto com insumos, ao assinalar que
divergia “...do entendimento da DRJ que admitiria o crédito dos fretes que pudessem ser
considerados como “insumos””. Portanto, a decisão paradigmática, assim como a decisão
recorrida, também interpretou o inc. II do art. 3° da Lei de Regência, mas chegou a conclusão
oposta. Bem caracterizado o dissídio interpretativo.
No mais, o apelo merece conhecimentos nos termos em que foi admitido pelo
Presidente da 3a Câmara.
2
Mérito
2.1
DIVERGÊNCIA (II) - POSSIBILIDADE DE TOMADA DE CRÉDITOS DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS
NÃO CUMULATIVAS SOBRE O CUSTO DOS FRETES PARA TRANSPORTE DE PRODUTOS
ACABADOS PARA FORMAÇÃO DE LOTES
O Parecer Normativo COSIT/RFB n° 5, de 17/12/2018, ao delimitar os contornos
do REsp 1.221.170/PR, assim definiu (negritei):
55. Conforme salientado acima, cm consonância com a literalidade do inciso II do caput
do art. 3° da Lei n° 10.637, de 2002, e da Lei n° 10.833, de 2003, e nos termos
decididos pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, em regra somente
podem ser considerados insumos para fins de apuração de créditos da
Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofíns bens e serviços utilizados pela pessoa
jurídica no processo de produção de bens e de prestação de serviços, excluindo-se
do conceito os dispêndios realizados após a finalização do aludido processo, salvo
exceções justificadas.
56. Destarte, exemplificativamente não podem ser considerados insumos gastos com
transporte (frete) de produtos acabados (mercadorias) de produção própria entre
estabelecimentos da pessoa jurídica, para centros de distribuição ou para entrega
direta ao adquirente, como: a) combustíveis utilizados em frota própria de veículos; b)
embalagens para transporte de mercadorias acabadas; c) contratação de transportadoras.
59. Assim, conclui-se que, cm regra, somente são considerados insumos bens e serviços
utilizados pela pessoa jurídica durante o processo de produção de bens ou de prestação
de serviços, excluindo-se de tal conceito os itens utilizados após a finalização do
produto para venda ou a prestação do serviço. Todavia, no caso de bens c serviços que a
legislação específica exige que a pessoa jurídica utilize em suas atividades, a permissão
de creditamento pela aquisição de insumos estende-se aos itens exigidos para que o bem
produzido ou o serviço prestado possa ser disponibilizado para venda, ainda que já
esteja finalizada a produção ou prestação.
Embora tenha afastado a aplicação das instruções normativas SRF 247, de 2002, e
404, de 2004, ao interpretar o conceito de insumo com o norte dos critérios da essencialidade e
da relevância, o STJ vinculou-o ao processo produtivo, que se encerra com a obtenção de um
produto acabado. Como corolário desse entendimento, os bens e serviços consumidos depois do
encerramento do processo produtivo não podem ser considerados como insumos. Assim, entendo
que descabe crédito de frete de produtos acabados entre estabelecimentos, mesmo em se tratando
de formação de lotes, pois se trata de fase pós processo de produção, e não se encaixa na
hipótese de crédito de frete na venda, relacionando-se a uma fase logística anterior à venda.
Fl. 660
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-011.953 - CSRF/3a Turma
Processo no 10783.904947/2014-99

Reitero, neste ponto, a mudança do meu entendimento a respeito da possibilidade
de creditamento das contribuições sociais sobre o custo dos fretes para transporte intercompany
de produtos acabados com fulcro no art. 3o, inc. IX, das Leis de Regência da Não
Cumulatividade das Contribuições Sociais. Meu entendimento anterior era no sentido de que a
caracterização da operação de venda prescindia da efetiva mudança de titularidade do produto,
pois o centro de custo “operações de venda” contemplaria os fretes sobre produtos acabados.
Porém, após minuciosa pesquisa jurisprudencial, constatei que o STJ tem entendimento
dominante no sentido que as operações de venda não incluem os fretes sobre os produtos
acabados.
Segue um resumo da pesquisa jurisprudencial.
"RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANO MORAL NÃO
CONFIGURADO. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC/2015. APLICAÇÃO DA
SÚMULA 284/STF. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. REQUISITO DE
ADMISSIBILIDADE NÃO PREENCHIDO. AUSÊNCIA DE PARTICULARIZAÇÃO
DO DISPOSITIVO DE LEI FEDERAL. SÚMULA 284/STF. RECURSO NÃO
PROVIDO.
1. "É deficiente a fundamentação do recurso especial em que a alegação de ofensa ao
art. 535 do CPC/73 se faz de forma genérica, sem a demonstração exata dos pontos
pelos quais o acórdão se fez omisso, contraditório ou obscuro. Aplica-se, na hipótese, o
óbice da Súmula 284 do STF". (AgInt no AREsp 1031163/RJ, Rel. Ministro RAUL
ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 20/06/2017, DJe 29/06/2017)
2. A falta de particularização do dispositivo de lei federal objeto de divergência
jurisprudencial consubstancia deficiência bastante a inviabilizar a abertura da instância
especial. Incidência da Súmula 284/STF.
3. Agravo interno a que se nega provimento" (STJ, AgInt no AREsp 1.198.768/SC, Rel.
Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, DJe de 05/03/2018).
Por outro lado, por simples cotejo entre as razões do Recurso Especial e os fundamentos
do acórdão recorrido, observa-se que a tese recursal contida nos arts. 2o, II, da Lei
9.478/97; 146 do CTN e 48, §§ 11 e 12 da Lei 9.430/96, sequer implicitamente, foi
apreciada pelo Tribunal de origem, não obstante terem sido opostos Embargos de
Declaração, para tal fim.
Por essa razão, à falta do indispensável prequestionamento, não pode ser conhecido o
Recurso Especial, no ponto, incidindo o teor da Súmula 211 do STJ ("inadmissível
recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição dos embargos
declaratórios, não foi apreciado pelo Tribunal a quo").
Nesse sentido:
[.....omissis.....]
2. A falta de prequestionamento da matéria suscitada no recurso especial, a despeito da
oposição de embargos declaratórios, impede seu conhecimento, a teor da Súmula no 211
do Superior Tribunal de Justiça.
[.....omissis.....]
Assim, à mingua de prequestionamento, inviável a apreciação da aludida tese recursal.
No mais, verifico que o entendimento do Tribunal de origem está em conformidade com
a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que não se reconhece
Fl. 661
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-011.953 - CSRF/3a Turma
Processo no 10783.904947/2014-99

o direito de creditamento de despesas de frete relacionadas às transferências internas das
mercadorias para estabelecimentos da mesma empresa, por não estarem intrinsecamente
ligadas às operações de venda ou revenda, à luz da legislação federal de regência.
Nesse sentido:
[.....omissis.....]
1. Fixada a premissa fática pelo acórdão recorrido de que "os custos que a impetrante
possui com combustíveis e lubrificantes não possui relação direta com a atividade-fim
exercida pela empresa, que não guarda qualquer relação com a prestação de serviço de
transportes e tampouco envolve o transporte de mercadorias ao destinatário final, mas
constitui, em verdade, apenas despesa operacional", não é possível a esta Corte infirmar
tais premissas para fins de concessão do crédito de PIS e COFINS na forma do art. 3o,
II, das Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003, nem mesmo sob o conceito de insumos
definido nos autos do REsp no 1.221.170, representativo da controvérsia, tendo em vista
que tal providência demandaria incurso no substrato fático-probatório dos autos inviável
em sede de recurso especial em razão do óbice da Súmula no 7 desta Corte.
2. Em casos que tais, esta Corte já definiu que as despesas de frete somente geram
crédito quando suportadas pelo vendedor nas hipóteses de venda ou revenda.
Não se reconhece o direito de creditamento de despesas de frete relacionadas às
transferências internas das mercadorias para estabelecimentos da mesma empresa, por
não estarem intrinsecamente ligadas às operações de venda ou revenda.
Nesse sentido: AgRg no REsp 1.386.141/AL, Rel. Ministro Olindo Menezes
(desembargador Convocado do TRF 1a Região), Primeira Turma, DJe 14/12/2015;
AgRg no REsp 1.515.478/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe
30/06/2015.
3. Agravo interno não provido" (STJ, AgInt no AgInt no REsp 1.763.878/RS, Rel.
Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de
1o/03/2019).
[....omissis.....]
2. As despesas de frete somente geram crédito quando suportadas pelo vendedor nas
hipóteses de venda ou revenda. Não se reconhece o direito de creditamento de despesas
de frete relacionadas às transferências internas das mercadorias para estabelecimentos
da mesma empresa, por não estarem intrinsecamente ligadas às operações de venda ou
revenda.
[.....omissis.....]
3. O direito ao crédito decorre da utilização de insumo que esteja vinculado ao
desempenho da atividade empresarial. As despesas de frete somente geram crédito
quando relacionadas à operação de venda e, ainda assim, desde que sejam suportadas
pelo contribuinte vendedor.
[.....omissis.....]
2. O frete devido em razão das operações de transportes de produtos acabados entre
estabelecimento da mesma empresa, por não caracterizar uma operação de venda, não
gera direito ao creditamento.
[.....omissis.....]
Destarte, estando o acórdão recorrido em sintonia com o entendimento dominante desta
Corte, aplica-se, ao caso, o entendimento consolidado na Súmula 568 desta Corte, in
Fl. 662
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-011.953 - CSRF/3a Turma
Processo no 10783.904947/2014-99

verbis: "O relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou
negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema".
Por fim, quanto ao suscitado dissenso jurisprudencial, incide o óbice da Súmula 83/STJ,
que dispõe: "Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação
do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida".
Ante o exposto, com fundamento no art. 255, § 4o, I e II, do RISTJ, conheço
parcialmente do Recurso Especial e, nessa parte, nego-lhe provimento.
Com esses fundamentos, voto por conhecer do Recurso Especial interposto pela
Fazenda Nacional, para, no mérito, dar-lhe provimento, para restabelecer a glosa dos créditos
tomados sobre o valor dos fretes pagos para transporte de produtos acabados entre
estabelecimentos do contribuinte pra a formação de lotes.
2.2
DIVERGÊNCIA (III) - POSSIBILIDADE DE TOMADA DE CRÉDITOS DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS
NÃO CUMULATIVAS SOBRE O CUSTO DOS FRETES PARA TRANSFERÊNCIA DE MATÉRIA-PRIMA
ENTRE ESTABELECIMENTOS DA EMPESA
Como se sabe, em estabelecimentos industriais, especialmente do que se cuida no
presente processo, tomam-se vários tipos de serviços de fretes. São exemplos: 1) fretes nas
aquisições de insumos de fornecedores; 2) fretes utilizados na fase de produção, como por
exemplo em decorrência da necessidade de movimentação de insumos e de produtos inacabados,
entre estabelecimentos industriais do mesmo contribuinte; 3) fretes de produtos acabados entre
estabelecimentos ou armazém geral do próprio contribuinte; e fretes de produtos acabados em
operações de venda.
A legislação do PIS e da Cofíns, no regime não-cumulativo, no que diz respeito
especificamente aos fretes, prevê a possibilidade de tomada de créditos em relação a bens e
serviços insumidos na prestação de serviços e na produção ou fabricação de bens ou produtos
destinados à venda (inc. II) e em relação à armazenagem de mercadoria e frete na operação de
venda, quando o ônus for suportado pelo vendedor (inc. IX), que podem ser aqui aplicados:
Valho-me nesse ponto de excerto do voto condutor do Acórdão n° 9303-008.060,
homenageando o Conselheiro Márcio Andrada Canuto Natal pelo seu didatismo:
(...)
Da leitura do texto transcrito, conclui-se que para admitir o crédito sobre o
serviço de frete, só existem duas hipóteses: 1) como insumo do bem ou serviço em
produção, inc. II, ou 2) como decorrente da operação de venda, inc. IX. Portanto antes
de conceder ou reconhecer o direito ao crédito, devemos nos indagar se o serviço de
frete é insumo, ou se está inserido na operação de venda. Passemos então a analisar
como se encaixam os diversos tipos de fretes, citados no exemplo.
1) fretes nas aquisições de insumos de fornecedores;
Trata-se de um serviço prestado antes de iniciado o processo fabril, portanto não
há como afirmar que se trata de um insumo do processo industrial. Assim, o que é
efetivamente insumo é o bem ou mercadoria transportada, sendo que esse frete
integrará o custo deste insumo e, nesta condição, o seu valor agregado ao insumo,
poderá gerar o direito ao crédito, caso o insumo gere direito ao crédito. Ou seja, o
Fl. 663
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9303-011.953 - CSRF/3a Turma
Processo no 10783.904947/2014-99

valor deste frete, por si só, não gera direito ao crédito. Este crédito está
definitivamente vinculado ao insumo. Se o insumo gerar crédito, por consequência o
valor do frete que está agregado ao seu custo, dará direito ao crédito,
independentemente se houve incidência das contribuições sobre o serviço de frete, a
exemplo do que ocorre nos fretes prestados por pessoas físicas. Ao contrário, caso o
insumo não gere direito ao crédito, como nos casos de alíquota zero, suspensão ou
isenção, o serviço de frete, agregado a esses insumos também não farão jus ao crédito.
2) fretes utilizados na fase de produção, como por exemplo em decorrência
da necessidade de movimentação de insumos e de produtos inacabados, entre
estabelecimentos industriais do mesmo contribuinte:
Aqui, ao contrário do exemplo anterior, os serviços de frete, contratados juntos
a pessoas jurídicas e utilizados no âmbito do processo produtivo, como por exemplo, o
transporte de insumos e produtos em fabricação, entre estabelecimentos fabris do
contribuinte, geram direito ao crédito na condição de insumo, nos exatos termos do
que consta no inc. II do art. 3o, acima transcrito.
3) fretes de produtos acabados entre estabelecimentos ou armazém geral do
próprio contribuinte;
Aqui, indubitável que o serviço de frete não pode ser considerado insumo nos
termos do inc. II do art. 3o acima transcrito, pois aqui não temos mais processo
produtivo. O processo produtivo já se concluiu e o produto acabado não está mais em
processo de industrialização. Observe também que esta operação também não se
encaixa no inc. IX do art. 3o, pois não se trata de frete na operação de venda,
conquanto o produto ainda não foi vendido. Conclusão inequívoca é de que não existe
previsão legal para que o contribuinte aproprie deste crédito.
4) fretes de produtos acabados em operações de venda.
Aqui, a situação encaixa-se à perfeição no inc. IX do art. 3o, acima transcrito,
sendo indiscutível o direito ao creditamento. Ressalte-se mais uma vez, que este
crédito não é decorrente do conceito de insumos, propriamente dito, mas em razão de
previsão legal expressa. Se esse serviço fosse insumo, certamente seria dispensável a
existência do referido inciso na legislação de regência.
No caso dos presentes autos, a decisão recorrida defendeu que os fretes para
movimentação de matéria prima entre o armazém e a fábrica, embora não vinculados à operação
de compra da matéria-prima nem à operação de venda do produto enquadrado, equiparam-se aos
custos de produção, conforme preceitua o art. 290, I, do RIR/1999. Por essa razão, defendeu que
os custos de frete entre estabelecimentos da contribuinte devem gerar créditos das contribuições
PIS COFINS, com ânimo no que dispõe o inciso II. do art. 3o das Leis de Regência da Não
Cumulatividade das Contribuições Sociais.
Não há reparos a fazer nesta decisão, pois em linha com o entendimento deste
Colegiado, explicitado no tópico 2 acima: o frete contratado a pessoas jurídicas, nessa condição,
satisfaz ao conceito de insumos previsto no inc. II do art. 3o das Lei n° 10.637, de 2002, e da Lei
n° 10.833, de 2003.
Fl. 664
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9303-011.953 - CSRF/3a Turma
Processo no 10783.904947/2014-99

3
Conclusão
Com essas considerações, voto por conhecer do recurso especial, para, no mérito,
dar-lhe provimento parcial, para restabelecer a glosa dos créditos tomados sobre o custo dos
fretes para transporte de produtos acabados para formação de lotes.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas

Fl. 665
DF CARF MF
Documento nato-digital